Tribunal: CARF
Processo: 14041.000290/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000290/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 30/01/2003
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
mediante o lançamento. O prazo decadencial tem início na data em que tornou
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.430, de 01 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 14041.000289/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000290/2009-66
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000290/2009-66

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária relativa ao Período de
apuração: 01/08/2002 a 30/01/2003.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu a prescrição.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento abrangeu fatos geradores de 08/2002 a 01/2003 e o contribuinte dele teve
ciência do lançamento em 18/03/2009 (e-fl. 2).
O colegiado a quo afastou a decadência porque este lançamento decorreu da anulação,
por vício formal, de lançamento anterior, hipótese em que se aplica a regra decadencial
do inc. II do art. 173 do Código Tributário Nacional – CTN. Assim, o termo inicial da
contagem do prazo de decadência foi 24/03/2004, data em que tornou-se definitiva a
decisão que anulou o lançamento primitivo (e-fl. 197):
No caso sob exame, em substituição à Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito-NFLD DEBCAD n° 35.404.631-4, passa-se a contar o prazo
decadencial a partir de 24/03/2004, quando foi anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado. (Grifo do original.)
Desse modo, considerando o prazo decadencial de cinco anos para a constituição
do crédito tributário, contados da data em que se tornou definitiva a decisão que
anulou, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, consoante
estabelecido no inciso II do art. 173 do CTN, e que o crédito previdenciário foi
constituído com a ciência do contribuinte em 18/03/2009, é incabível a alegação
da empresa de que estaria prescrita a apuração, em relação aos fatos geradores de
08/2002 a 01/2003.
Embora tenha alegado prescrição, percebe-se que o recorrente pretendeu suscitar a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com base na
Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – STF.
Ora, o relatório fiscal (e-fl. 53) esclareceu que o lançamento decorreu da anulação, por
vício formal, de lançamento anterior, conforme Decisão-Notificação no
23.401.4/0100/2004 (e-fls. 158 a 163). Essa matéria, que foi o fundamento da
decisão recorrida, não foi objeto de impugnação nem foi arguida no recurso
voluntário, quedando-se incontroversa.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000290/2009-66

No RE 556.664, que foi precedente representativo da Súmula Vinculante no 8, o STF
decidiu pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, que
estabelecia a decadência decenal, sob o fundamento de que a prescrição e a decadência
têm natureza de normas gerais de direito Tributário, cuja disciplina é reservada a lei
complementar. Concluiu, então. Pela aplicação das normas previstas no Código
Tributário Nacional.
Portanto, ao aplicar a regra decadencial do inc. II do art. 173 do CTN, o colegiado
precedente observou o que dispõe a Súmula Vinculante no 8, motivo pelo qual não há
reparos a fazer no acórdão recorrido.
Voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital